Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738837-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJA DAS TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, JOSE ANTONIO DE CASTRO, LIVIO PEREIRA DE SOUZA, LUIZ XAVIER PINTO APELADO: JOSE ANTONIO DE CASTRO, LIVIO PEREIRA DE SOUZA, FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, LOJA DAS TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, LUIZ XAVIER PINTO D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por LOJA DAS TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME e LUIZ XAVIER PINTO (ID 26942053), JOSE ANTONIO DE CASTRO (ID 26942057) e LIVIO PEREIRA DE SOUZA (ID 26942062) ante da sentença (ID 91239523 da origem) proferida em pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por LOJA DAS TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME e LUIZ XAVIER PINTO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e, improcedentes os pedidos reconvintes. Verifico que os Apelados, LOJA DAS TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME e LUIZ XAVIER PINTO, em Contrarrazões (ID 26942070), JOSE ANTONIO DE CASTRO em Contrarrazões (26942072) e LIVIO PEREIRA DE SOUZA em Contrarrazões (ID 26942074), suscitaram má-fé. INTIMEM-SE as partes Apelantes, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 17:33:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador